Tribunal: TJDFT
Processo: 0714452-15.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714452-15.2022.8.07.0007 RECORRENTE: ERICA VIEIRA PARRINE DE SOUZA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JK DA COLÔNIA AGRÍCOLA VEREDA DA CRUZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. IMÓVEL PENHORADO E ENCAMINHADO À HASTA PÚBLICA. ALEGADA PROPRIEDADE DA EMBARGANTE. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. EMBARGOS INTERPOSTOS FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL (CPC, ART. 675). DECADÊNCIA. AFIRMAÇÃO. APELO DA EMBARGANTE. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E A ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. ARGUMENTOS PASSÍVEIS DE INFIRMAR AS PREMISSAS SENTENCIAIS. AUSÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, arts. 1.010, II e III e 1.016, II e III). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o apelo que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na sentença impugnada e da resolução que empreendera, legitimando que lhe seja negado conhecimento. 3. O processo, conquanto paramentado por atos concatenados e legalmente ordenados traduzidos no procedimento, tem como alcance o postulado pela parte ao aviar a inicial, que demarca a natureza e objeto da prestação que almeja, e, assim estabelecidos os contornos processuais, cumprido o ritual procedimental, sobrevirá sentença pautada pela lide submetida a exame, assistindo à parte inconformada o direito subjetivo ao recurso, que, a seu turno, deve dialogar tecnicamente com o resolvido, buscando infirmar as premissas de fato e de direito que o modularam, incorrendo em inépcia a peça recursal que se distancia desses parâmetros. 4. Apelação não conhecida. Unânime. A recorrente alega que o decisum objurgado encerrou violação ao direito de propriedade, uma vez que reconheceu como inepta a petição recursal, sem apreciar seus fundamentos. Contudo, deixa de particularizar qual dispositivo legal reputa malferido. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.368.250/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 18/4/2024). No tocante ao apelo lastreado na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt nos EREsp n. 2.028.780/PA, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 8/11/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024